Tribunal: TJSP
Processo: 9000089-16.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que teve prorrogado o prazo de cumprimento de medida de segurança consistente em internação em estabelecimento previsto no art. 41 do Código Penal – Defesa que alega a existência de laudo de exame psiquiátrico atestando a cessação de sua periculosidade, recomendando tratamento ambulatorial – Pedido que não comporta deferimento – Decisão proferida pelo d.

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que teve prorrogado o prazo de cumprimento de medida de segurança consistente em internação em estabelecimento previsto no art. 41 do Código Penal – Defesa que alega a existência de laudo de exame psiquiátrico atestando a cessação de sua periculosidade, recomendando tratamento ambulatorial – Pedido que não comporta deferimento – Decisão proferida pelo d. Magistrado das Execuções que se encontra fundamentada de acordo com o caso concreto, com destaque para a circunstância de o sentenciado haver praticado novos delitos durante o período de prova de "desinternação condicionada" anteriormente deferida, a indicar a persistência de sua periculosidade – Julgador que, nos termos do art. 182 do Cód. de Proc. Penal, não está vinculado ao laudo técnico mencionado, podendo refutá-lo ou determinar novas diligências, desde que de forma devidamente fundamentada, à luz do princípio do livre convencimento motivado – Decisão judicial mantida – Agravo desprovido.